Tribunal: TCU
Processo: 010.591/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da STS Indústria Eletrônica Eireli, além de Adriano Stradiotto como sócio administrador, diante da não comprovação da execução do objeto nos termos pactuados por intermédio do Contrato de Subvenção Econômica 01.09.0159.00 destinado ao projeto intitulado como Solução via rádio de baixo custo e grande alcance para internet banda larga em localidades remotas sob o valor total de R$ 1.361.699,46 por meio do aporte de R$ 1.292.883,42 em recursos federais e R$ 68.816,04 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 8/5/2009 a 8/5/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da STS Indústria Eletrônica - Eireli, além de Adriano Stradiotto como sócio administrador dessa empresa, diante da não comprovação da execução do objeto pactuado pelo Contrato de Subvenção Econômica 01.09.0159.00 destinado à implantação do projeto intitulado como " Solução via rádio de baixo custo e grande alcance para internet banda larga em localidades remotas " sob o valor total de R$ 1.361.699,46 por meio do aporte de R$ 1.292.883,42 em recursos federais e R$ 68.816,04 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 8/5/2009 a 8/5/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela STS Indústria Eletrônica - Eireli e por Adriano Stradiotto; 9.2. julgar irregulares as contas da STS Indústria Eletrônica - Eireli, além de Adriano Stradiotto, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 15/5/2009 681.329,32 9.3. aplicar em desfavor da STS Indústria Eletrônica - Eireli, isoladamente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor do correspondente sócio para evitar o eventual bis in idem ; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.